Tribunal: STF
Processo: RHC 268301
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Alex Kenedy Belasco Martins interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus por entender que, diante do trânsito em julgado da condenação, a matéria deveria ser veiculada em revisão criminal, reputando inadmissível determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo o exame do mérito do mandamus originário. 
2. A defesa sustenta que o Superior Tribunal de Justiça deve determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para apreciação do mérito do habeas corpus , alegando flagrante ilegalidade e cerceio de jurisdição. 
II. Questão em discussão 
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal para impugnar condenação transitada em julgado; e (ii) verificar se o Superior Tribunal de Justiça pode determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para análise do mérito do habeas corpus, diante da ausência de apreciação na instância inferior. 
III. Razões de decidir 
4. O habeas corpus não é instrumento adequado para impugnar condenação transitada em julgado, sendo a revisão criminal a via processual apropriada para desconstituir a coisa julgada, conforme o art. 621 do Código de Processo Penal. 
5. A ausência de prévia manifestação da instância ordinária sobre as questões discutidas no habeas corpus inviabiliza o conhecimento da matéria pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de supressão de instância e afronta à competência constitucional desta Corte. 
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo recursal ou substitutivo de revisão criminal, especialmente em casos de condenação transitada em julgado. 
IV. Dispositivo 
7. Agravo regimental desprovido.
(HC 1.027.771 AgRg, ministro Maria Marluce Caldas)

Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese:

[...] para o fim de cassar o acórdão proferido pela Colenda Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça no Agravo Regimental no Habeas Corpus n.º 1.027.771/SP, determinando-se que aquela Corte Superior, em novo julgamento, reconheça o cabimento do habeas corpus ali impetrado e profira decisão que, em respeito à garantia constitucional do artigo 5º, LXVIII, assegure o exame do mérito do habeas corpus n.º 2229921- 15.2025.8.26.0000 pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, decidindo-se ali, como de direito, sobre a alegada ilegalidade da pena e do regime aplicados ao Recorrente.
Subsidiariamente, caso assim entenda este Supremo Tribunal, requer seja determinado diretamente ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que conheça do habeas corpus n.º 2229921-15.2025.8.26.0000 e julgue o seu mérito, afastando-se a negativa de prestação jurisdicional em sede de remédio constitucional.

O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo “NÃO PROVIMENTO” do recurso em pronunciamento assim ementado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA E REGIME PRISIONAL. NÃO PROVIMENTO. 
I. CASO EM EXAME 
1. O recurso. Recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que manteve o não conhecimento de impetração voltada a desconstituir condenação transitada em julgado. 
2. Fato relevante. O Recorrente foi condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de roubo duplamente majorado (concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima). 
3. O pedido. A Defesa sustenta nulidade na dosimetria pela aplicação da fração de 1/2 na terceira fase do cálculo da pena sem fundamentação concreta (Súmula 443/STJ) e contesta o regime fechado, por entender que foi baseado apenas na gravidade abstrata do crime. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. Há três questões em discussão: (i) saber se o habeas corpus é via adequada para impugnar condenação amparada pela coisa julgada; (ii) verificar se a cumulação de majorantes no crime de roubo foi devidamente fundamentada; e (iii) avaliar a idoneidade da motivação para a imposição do regime prisional fechado. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, salvo em situações de manifesta ilegalidade ou teratologia, inexistentes no caso concreto. 
6. A aplicação da fração de 1/2 na terceira fase da dosimetria encontra-se concretamente motivada pela maior gravidade da conduta decorrente da restrição de liberdade da vítima por tempo relevante. 
7. A fixação do regime inicial fechado justifica-se, sobretudo, pela gravidade concreta do delito. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Recurso ordinário não provido. 
Tese de julgamento: “1. O habeas corpus não serve como sucedâneo de revisão criminal para questionar sentença condenatória transitada em julgado, exceto em casos de ilegalidade flagrante ou teratologia. 2. A aplicação cumulativa das causas de aumento de pena no roubo é permitida, desde que concretamente fundamentada nas circunstâncias do caso. 3. A fixação do regime inicial mais gravoso é autorizada, quando fundamentado na gravidade concreta do delito”.

É o relatório.

2.  Tal o contexto, reputo inadmissível o presente recurso ordinário em  habeas corpus, eis que a pretensão formulada pela parte recorrente não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça. 
 
Destaque-se, que esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de não se conhecer de habeas corpus quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido examinadas pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância   (HC 192.077 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 157.575 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 164.611 AgR, ministro Edson Fachin; HC 190.387, ministro Gilmar Mendes; HC 189.201 AgR, ministro Luiz Fux; HC 190.319 AgR, ministro Ricardo Lewandowski).

Ademais, sequer vislumbro ilegalidade na fundamentação do acórdão recorrido, eis que a sentença condenatória transitou em julgado em “23 de janeiro de 2025”. 

Desse modo, e no mesmo sentido exposto pelo acórdão recorrido, o Supremo firmou entendimento no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 144.323 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 163.627, ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098, ministro Luiz Fux; HC 186.333 AgR, ministra Rosa Weber; HC 193.043 AgR, ministra Cármen Lúcia e; RHC 181.896 AgR, ministro Edson Fachin. 

Não obstante a inadmissibilidade do recurso, a constatação de evidente ilegalidade enseja a concessão do habeas corpus de ofício, conforme disposto nos arts. 647-A, caput e parágrafo único, e 654, § 2º, ambos do Código de Processo Penal, e no art. 193, II, do Regimento Interno do Supremo, observada a orientação jurisprudencial desta Casa. Menciono, entre outros, o HC 208.115 AgR, da minha relatoria; e o HC 205.751 AgR, ministro Roberto Barroso. Ocorre que, segundo penso, tal situação não foi verificada no caso em exame.

Em síntese, não vislumbro situação de flagrante ilegalidade para superar a inviabilidade do conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus interposto como sucedâneo de revisão criminal e mediante supressão de instância, nos termos da pacífica orientação jurisprudencial desta Suprema Corte. 

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente